Tribunal: TJBA
Processo: 8007624-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007624-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SIMOES BRITO

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA

EMENTA

Embargos de declaração. Piso nacional do magistério. Lei federal nº 11.738/2008. Alegação de omissão quanto ao conceito de piso salarial à luz da jurisprudência recente do STF. Ausência de vício. Todos os pontos adequadamente analisados. Distinção técnica entre precedentes de categorias profissionais diversas. Tentativa de rediscussão do mérito. Pedido de multa indeferido.
Não há omissão no acórdão embargado, pois todos os argumentos suscitados pelo embargante foram adequadamente analisados e enfrentados, com distinção técnica apropriada entre precedentes de categorias profissionais diversas. O acórdão enfrentou expressamente a alegação sobre a ADI 7.222, esclarecendo que tratou especificamente do piso da enfermagem, contexto normativo distinto do magistério, mantendo válido o entendimento da ADI 4.167 para os profissionais da educação básica. Os precedentes citados pelo embargante (Tema 1132 sobre agentes de saúde, Suspensão de Segurança do Pará) referem-se a categorias com legislação específica e contextos fáticos particulares, não sendo aplicáveis genericamente ao magistério regido pela Lei 11.738/2008. O STF na ADI 4.167 declarou expressamente a constitucionalidade da Lei 11.738/2008 estabelecendo que o piso do magistério tem base no vencimento, decisão com eficácia erga omnes não revista especificamente quanto ao magistério. O que se caracteriza como omissão constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração. 8 - A multa por embargos protelatórios deve ser reservada para casos de manifesta má-fé, não configurada na hipótese em que o embargante apresentou fundamentação técnica sobre matéria constitucional complexa.

Embargos de Declaração não acolhidos.